Tribunal: STF
Processo: Rcl 92848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.  CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em 1º.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5052022-21.2023.8.09.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, por afastamento do § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil: 
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. 1. Conforme restou consignado na decisão recorrida, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. 2. Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 3. A decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto — isto é, eventual decisão do STF — o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão. 4. Imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA” (fls. 4-5, doc. 54).

2. O reclamante alega ter a autoridade reclamada “desconsider[ado] o art. 535, § 8º, do CPC/2015, que estabelece um prazo bienal especial para a Ação Rescisória, contado a partir do trânsito em julgado de precedente constitucional superveniente (Tema 1172), afastando a incidência do preceito de lei sob o fundamento de suposta incompatibilidade constitucional, sem que, contudo, houvesse sido instaurado incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJGO, o que resultou em ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97 da CF), consoante cristalizado na Súmula Vinculante nº 10” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta estar “o ato reclamado (...) em descompasso com o Tema n. 733 da Repercussão Geral (RE 730.462), mediante o qual esta Excelsa Corte definiu a Ação Rescisória como a via adequada para desconstituir sentenças pretéritas em face de entendimentos supervenientes do STF, bem como ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na QO na AR n. 2.876/DF, mediante o qual restou apreciada, com eficácia ex nunc, a constitucionalidade, resultando induvidosamente compatíveis com a Constituição Federal as rescisórias ajuizadas com espeque no art. 535, § 8º do CPC em momento anterior à conclusão do julgamento da questão de ordem” (fls. 3-4, doc. 1).

Argumenta que “o título exequendo se formou em decorrência da indevida aplicação ao Estado de Goiás do entendimento consubstanciado no Tema n. 42/STF, consoante restou posteriormente reconhecido quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.634 (Tema n. 1.172/STF), ocasião em que essa Excelsa Corte assentou que tais programas implicaram em mero diferimento do ICMS e, portanto, não violaram a repartição constitucional de receitas tributárias” (fls. 4-5, doc. 1).

Esclarece que “o Tribunal a quo lastrou-se em uma suposta incompatibilidade do art. 535, § 8º do CPC/2015 com o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, empreendendo verdadeiro afastamento da incidência do preceito de lei, com fundamento constitucional, porém sem prévia arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJGO, como estabelece o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10” (fl. 6, doc. 1).

Assevera que, “ao assim fundamentar a extinção da Ação Rescisória, o órgão fracionário do TJGO desbordou da mera interpretação do art. 535, § 8º do CPC, empreendendo verdadeiro juízo de incompatibilidade constitucional do preceito de lei. Ao assim proceder, incorreu em ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97, CF) e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto a indagação constitucional deveria ter ensejado a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do TJGO, o que, todavia, não ocorreu” (fl. 11, doc. 1).

Requer “seja deferida liminar, com fulcro no art. 989, II, c/c art. 300, do CPC, para suspender o trâmite da Ação Rescisória nº 5052022-21.2023.8.09.0000, em curso atualmente no C. STF como o ARE (1.588.744), até decisão final da presente reclamação” (fl. 19, doc. 1). 

Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e determinando, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito” (fl. 20, doc. 1).

3. A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.588.744 (doc. 56).

Em 26.2.2026, não conheci do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.588.744, interposto pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5052022-21.2023.8.09.0000, mesmo objeto desta reclamação. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco na reclamação se, ao extinguir a ação rescisória por decadência do direito de ação, a autoridade reclamada teria  desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, por afastamento do § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil. 

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
 “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

8. Na espécie vertente, a Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás assentou:
“Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe ao feito nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão monocrática agravada, à vista que foi proferida consoante a doutrina e jurisprudência pertinente à matéria. 
Isso porque, conforme restou consignado na decisão recorrida, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil.
Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Neste particular, importante esclarecer que a decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto — isto é, eventual decisão do STF — o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão” (fls. 13-14, doc. 54).

O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil não foi afastado pelo Tribunal de origem.

Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

9. Essa mesma controvérsia foi trazida pelo reclamante ao Supremo Tribunal Federal. Em 26.2.2026, não conheci do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.588.744, interposto pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5052022-21.2023.8.09.0000, mesmo objeto desta reclamação.

A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora